Tribunal: STF
Processo: ADI 7434
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) em face da Resolução SAP 11/2014, editada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que “dispõe sobre a atenção às travestis e transexuais no âmbito do sistema penitenciário”. Eis os dispositivos impugnados:



    Resolução SAP 11/2014



    Artigo 3º - As pessoas que passaram por procedimento cirúrgico de transgenitalização poderão ser incluídas em Unidades Prisionais do sexo correspondente.



    Parágrafo único: Deverão ser tomadas providências de regularização do prenome social de registro civil, caso não tenham sido realizadas até seu ingresso na SAP.



    Artigo 4º - No momento de inclusão nos estabelecimentos prisionais deverá ser informado à travesti ou transexual sobre o direito ao tratamento nominal nos atos e procedimentos da pasta.



    § 1º - A solicitação de uso de prenome social deverá ser requisitado pela presa(o) no formulário de inclusão, que passará a ser utilizado no prontuário penitenciário e todos os demais documentos oficiais gerados pela SAP;



    § 2º - O prenome anotado no registro civil deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos oficiais, acompanhado do prenome escolhido.



    §3 º - O prenome social deverá ser inserido nos sistemas informatizados de registros e controle em campos específicos;



    §4º – A adoção do prenome social poderá ser realizado a qualquer tempo por meio de manifestação da pessoa presa a partir de solicitação formal por escrito ou verbalmente a um funcionário da unidade prisional;



    Inicialmente, a autora defende sua legitimidade para instaurar o presente controle objetivo de constitucionalidade, eis que atuaria em todo o território nacional, estaria presente a necessária pertinência temática entre sua atuação estatutária e a controvérsia posta, além de suscitar precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que reconheceram como legitimada toda entidade de defesa de direitos fundamentais.



    Em relação ao mérito da controvérsia, argumenta que o ato normativo local, ao estabelecer a cirurgia de transgenitalização como condição para a inclusão em Unidades Prisionais do sexo correspondente, teria hostilizado o direito fundamental de travestis e transexuais “de ficarem em presídio feminino se o desejarem, pelo critério exclusivo de sua autonomia da vontade, independentemente de cirurgia de afirmação de gênero e quaisquer outras exigências não relacionadas à sua identidade e expressão de gênero femininas”. 



    Tece diversas considerações a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à igualdade, do direito à não-discriminação e, sobretudo, do direito à identidade (de gênero), para aduzir que “o reconhecimento da plena humanidade das pessoas transexuais e travestis demanda respeitar sua identidade de gênero e sua expressão de gênero, sem menosprezá-la por não adotarem uma identidade social coerente com o gênero que lhes foi designado no nascimento, em razão de seu genital”.



    Aponta, em tal sentido, que “não se pode afirmar a genitália ou mesmo a biologia em sentido amplo como elemento preponderante na definição do sexo jurídico da pessoa, já que o preponderante é o sexo psicológico e social, ou seja, a forma como a pessoa se compreende e é conhecida socialmente”.



    Pontua que esta faceta da “transfobia estrutural e institucional”, além de “impor uma cirurgia para que se possa ter direitos de personalidade decorrentes do princípio da dignidade humana”, agrava-se pelo fato de haver uma “espera de aproximadamente treze a quinze anos no SUS – Sistema Único de Saúde, para que os procedimentos cirúrgicos em questão possam ser realizados”.



    Esclarece, ainda, que o direito fundamental à saúde “se refere ao completo estado de bem-estar físico, psicológico e social e não à mera ausência de patologias”, o que demandaria que as mulheres travestis e transexuais presas pudessem “ficar em presídios femininos se essa for a sua vontade, em razão da ausência de fundamento lógico-racional que justifique a discriminação das mesmas relativamente às mulheres cisgênero”.



    Noticia que a prevalência do ato normativo impugnado tem criado situações nas quais “os pedidos de transferências de mulheres trans e travestis para estabelecimento prisional têm sido reiteradamente negados após exame genital vexatório realizado pela equipe de saúde da unidade prisional, a despeito de violências sofridas pelas detentas nas unidades prisionais masculinas”.



    Destaca que, a perseverar tal orientação, violar-se-iam “o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); a proibição ao tratamento degradante ou desumano (art. 5º, III), o direito à não-discriminação em geral e à não-discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI); o direito à prevenção e repressão do racismo transfóbico (art. 5º, XLII, cf. ADO 26 e MI 4733); e o direito à saúde enquanto completo estado de bem-estar psicológico-social (art. 196)”.



    Em conclusão, requer: 



    (i) SUSPENSÃO CAUTELAR do art. 3º da Resolução SAP-SP n.º 11/2014, com efeito vinculante e eficácia ex nunc, para se afastar a exigência normativa de “cirurgia de transgenitalização” (sic, tecnicamente denominada atualmente de cirurgia de afirmação de gênero) para que as mulheres trans (ou seja, as mulheres transexuais e as travestis) possam ficar em presídios femininos se desejarem; e, ato contínuo, seja atribuída,



    (ii) INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO ao art. 4º da Resolução SAP-SP 11/2014 e demais textos normativos do referido ato normativo estadual relativos ao respeito à identidade de gênero feminina e à expressão de gênero feminina das mulheres trans presas, para que a menção a “inclusão nos estabelecimentos prisionais” de mulheres trans seja considerada constitucional apenas se interpretada como exigindo que tal inclusão seja feita de acordo com a vontade delas sobre qual presídio desejam ficar (feminino ou masculino), independente de cirurgia de afirmação de gênero ou qualquer outro requisito que não a autonomia da vontade de mulher trans, enquanto pessoa de identidade de gênero e expressão de gênero femininas.



    (iii) Determinando-se, ainda, que a eficácia prospectiva (ex nunc) gere o dever dos Juízos de Execução Penal e Autoridades Administrativas competentes indagarem às mulheres transexuais e às travestis presas se desejam ficar em presídio feminino ou ala ou cela específica, nos termos dos textos normativos cuja interpretação conforme aqui se requer;



    (iv) determinação aos Ministério da Justiça e da Segurança Pública e ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania que tomem as medidas necessárias, inclusive por Portarias Interministeriais ou autônomas, ou quaisquer outros atos normativos infralegais ou outras medidas de suas competências, para se determinar a todos os presídios federais e estaduais o respeito à medida cautelar deferida.



    (v) sejam intimadas a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, para que ofertem Pareceres sobre a Medida Cautelar, no prazo de três dias úteis (cf. art. 10, §1º, da Lei 9.868/99), possibilitando assim o julgamento cautelar plenário (ou monocrático, caso não analisados inaudita altera pars os pedidos cautelares), para posteriormente apresentarem Pareceres de Mérito, no prazo legal de quinze dias úteis após intimação para tanto do(a) Eminente Ministro(a) Relator(a) (cf. art. 8º da Lei 8.868/99);



    (vi) seja, ao final, JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para que, como medida da mais lídima Justiça Constitucional:



    (vi) seja declarada a inconstitucionalidade total, com redução de texto, do art. 3º da Resolução SAP-SP n.º 11/2014, por se reconhecer que a exigência de cirurgia de afirmação de gênero (chamada anacronicamente de “cirurgia de transgenitalização”) constitui critério inconstitucional e inconvencional para se deferir pedido de mulher trans (transexual ou travesti) de ficar em presídio feminino. Isso por força do princípio da dignidade humana consagrar o direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade que, por sua vez, consagra o direito fundamental à autodeterminação de gênero, de sorte a ser inconstitucional e inconvencional impor intervenção corporal (ainda mais, cirúrgica) para que as mulheres trans que o desejem possam ficar em presídio feminino, inclusive porque isso afasta a possibilidade de todas as travestis terem esse direito e mesmo daquelas mulheres transexuais que não desejam realizar a cirurgia; e, pelos mesmos fundamentos, ato contínuo;



    (vii) seja atribuída interpretação conforme a Constituição ao art. 4º da Resolução SAP-SP 11/2014 e demais textos normativos do referido ato normativo estadual relativos ao respeito à identidade de gênero feminina e à expressão de gênero feminina das mulheres trans presas, para que a menção a “inclusão nos estabelecimentos prisionais” de mulheres trans seja considerada constitucional apenas se interpretada como exigindo que tal inclusão seja feita de acordo com a vontade delas sobre qual presídio desejam ficar (feminino ou masculino), independente de cirurgia de afirmação de gênero ou qualquer outro requisito que não a autonomia da vontade de mulher trans, enquanto pessoa de identidade de gênero e expressão de gênero femininas. Isso pelos mesmos fundamentos supra explicitados.



    Subsidiariamente, requer o conhecimento da espécie abstrata como arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. 16).



    A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (doc. 19) pugnou pelo não conhecimento da ação direta, por ofensa reflexa ao texto constitucional. Quanto ao mérito, posicionou-se pela improcedência dos pedidos. Argumenta que o órgão estadual cumpre estritamente as decisões judiciais que, baseadas na Resolução CNJ 348/2020, definem o local de privação de liberdade da população LGBTI de acordo com diversos parâmetros normativos, entre os quais a manifestação do preso(a).



    Aponta que “o artigo 3º do referido ato normativo, atacado nesta ação, é dirigido às autoridades administrativas do sistema penitenciário e busca assegurar às pessoas que passaram por procedimento de redesignação sexual a possibilidade de cumprimento de pena em Unidades Prisionais direcionadas ao sexo a que corresponda sua identidade de gênero”, de modo que não haveria, em seu escopo, “vedação a que mulheres transexuais ou travestis que não se submeteram a redesignação sexual venham a ser custodiadas em unidades prisionais femininas, o que vem sendo feito desde que assim o determine a autoridade jurisdicional”.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 21) manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação e pela parcial procedência do pedido, conforme a seguinte ementa: 



    Penitenciário. Dispositivos da Resolução nº 11/2014 da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que “dispõe sobre a atenção às travestis e transexuais no âmbito do sistema penitenciário”. Norma que prevê para as mulheres transexuais e travestis que passaram por cirurgia de afirmação de gênero o direito de serem incluídas em unidades prisionais do sexo correspondente. Preliminar. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo envolvido. Conhecimento parcial da ação. Mérito. Revela-se incompatível com a Constituição Federal a exigência de submissão a procedimentos cirúrgicos para o exercício do direito das mulheres transexuais e travestis de serem custodiadas em unidades prisionais femininas, ou em ala ou cela específica. O direito à proteção quanto à orientação sexual e à identidade de gênero, em suas mais variadas expressões, foi chancelado pela comunidade internacional, com a publicação dos Princípios de Yogyakarta. No plano interno, o direito de transexuais e travestis a viverem de acordo com a sua identidade de gênero e a obterem tratamento social compatível, independentemente de submissão a procedimento cirúrgico, tem assento no próprio texto constitucional, como corolário da dignidade da pessoa humana, do livre exercício do direito da personalidade, e do direito à busca da felicidade, conforme expressamente reconhecido em precedentes dessa Suprema Corte (ADI nº 4275, RE nº 670.422 e ADPF nº 527) e, também, em ato do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 348/2020). O Poder Executivo federal também reconhece o direito de opção de mulheres transexuais e travestis a cumprir pena em estabelecimento feminino, independentemente de cirurgia de afirmação de gênero. Evolução da compreensão institucional sobre o tema. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido.



    No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República (doc. 26) opinou pelo conhecimento parcial da ação direta ou, acaso integralmente conhecida, pelo provimento parcial dos pedidos, em parecer assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS HUMANOS E DIREITO PENITENCIÁRIO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS. DIREITOS E INTERESSES ESPECÍFICOS. FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO CONTROLE CONCENTRADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 11/2014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DENSIDADE NORMATIVA. CONTROLE OBJETIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 4º. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO COMPLEXO NORMATIVO. RESOLUÇÃO 348/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PESSOAS LGBTQIAPN+ PRIVADAS DE LIBERDADE. TRANSEXUAIS E TRAVESTIS. DIREITO DE OPÇÃO. UNIDADE PRISIONAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. CIRURGIA DE CONFIRMAÇÃO DE GÊNERO. EXIGÊNCIA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE ESCOLHA POR UNIDADE PRISIONAL CORRESPONDENTE OU ALA SEPARADA COM SEGURANÇA. PAPÉIS INSTITUCIONAIS: ANÁLISE JUDICIAL E MINISTERIAL. INDEPENDÊNCIA DO MAGISTRADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEVIDO PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL. COMPATIBILIZAÇÃO COM A DIGNIDADE HUMANA E COM OS DIREITOS À IDENTIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL, À SEGURANÇA, À NÃO DISCRIMINAÇÃO E À PROIBIÇÃO DE TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.



    1. A função contramajoritária da jurisdição constitucional abstrata possibilita que entidades representativas de grupos minoritários e vulneráveis acionem o Supremo Tribunal Federal em defesa dos direitos e interesses específicos dessa parcela da população. Precedentes.



    2. Ato normativo infralegal que apresente densidade normativa suficiente para atrair a aferição de validade perante a Constituição Federal é impugnável via ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. A falta de impugnação de todo o complexo normativo enseja o não conhecimento da ação direta por ausência de utilidade do provimento jurisdicional e por carência do interesse processual de agir. Precedentes.



    4. É inconstitucional exigir que pessoas trans se submetam à cirurgia de afirmação de gênero, ou qualquer outra intervenção física, como condição ao exercício legítimo do direito à identidade. Precedente: ADI 4.275/DF.



    5. É inconstitucional norma estadual que, apesar de franquear a escolha por unidade prisional correspondente à autoidentificação, exige que a pessoa trans tenha se submetido à cirurgia de afirmação de gênero.



    6. A opção por unidades prisionais ou alas específicas, femininas ou masculinas, corolário dos direitos de personalidade da pessoa trans, não retira a independência do juízo natural para decidir fundamentadamente (CPP, art. 157), à luz do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), sobre a viabilidade concreta da privação de liberdade no ambiente escolhido.



    — Parecer pelo conhecimento parcial da ação ou, caso integralmente conhecida, pelo provimento parcial dos pedidos, a fim de declarar inconstitucional o art. 3º da Resolução 11/2014, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, que exige cirurgia de confirmação de gênero para inserção de pessoa trans em unidade prisional coincidente com a sua autoidentificação de gênero.



    O Governador do Estado de São Paulo (doc. 28) informou que a Resolução SAP 11/2014, objeto desta ação, foi revogada pela Resolução SAP 027, de 21/02/2024. 



    Requer a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto. 



    É o relatório do essencial. 



    DECIDO. 



    Em vista da informação trazida pelo Governador do Estado de São Paulo, impõe-se reconhecer que a presente ação direta de inconstitucionalidade encontra-se destituída das condições necessárias ao seu prosseguimento, pois, com a edição da Resolução SAP 027/2024, houve a revogação expressa das normas impugnadas. Confira-se o teor do diploma revogador (doc. 30):



    Resolução SAP 027/2024, de 21/02/2024 



    Institui parâmetros e procedimentos para atendimento à população LGBTQIA+ privada de liberdade no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 



    O Secretário da Administração Penitenciária, no uso de sua competência prevista no artigo 48, inciso II, alíneas “c” e “i” do Decreto n.º 46.623, de 21 de março de 2002. 



    […] 



    Resolve,



    Artigo 1º - Instituir parâmetros e procedimentos para atendimento à população LGBTQIA+ privada de liberdade no âmbito do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. 



    § 1º - É vedada toda e qualquer forma de discriminação em razão de orientação sexual e/ou de identidade de gênero no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, sendo assegurado o respeito à igualdade, à liberdade de autodeclaração e à autodeterminação. 



    § 2º - As pessoas que se declararem LGBTQIA+ devem ser tratadas com igualdade de direitos e oportunidades, respeitadas e garantidas sua identidade de gênero e orientação sexual. 



    § 3º - Para fins desta Resolução, entende-se por: LGBTQIA+ as pessoas que assim se autodeclararem. 



    Artigo 2º - Fica garantido, para os fins a que se destina esta Resolução, o direito à autodeclaração de pertencimento às identidades LGBTQIA+, no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária, em detrimento a qualquer definição previamente estabelecida. 



    § 1º - A autodeclaração poderá ocorrer expressamente, conforme Anexo I desta Resolução, a qualquer tempo, em qualquer dos estabelecimentos penais da Secretaria da Administração Penitenciária. 



    § 2º - A autodeclaração receberá o devido tratamento e proteção assegurada na Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados. 



    Artigo 3º - É garantido às pessoas autodeclaradas LGBTQIA+ no âmbito da Secretaria da Administração Penitenciária: 



    I - chamamento nominal por meio do nome social, e utilização deste em atos e procedimentos da Secretaria da Administração Penitenciária, inclusive em sistemas informatizados, formulários, registros e documentos de identificação interna e externa; 



    II - a definição de artigo feminino ou masculino deve corresponder à identidade de gênero declarada quando do chamamento e em documentos produzidos, elaborados ou emitidos pela Secretaria da Administração Penitenciária; 



    III - utilização de peças íntimas, masculinas ou femininas, de acordo com sua identidade de gênero; 



    IV - manutenção dos cabelos compridos, às travestis e mulheres transexuais; 



    V - igualdade de oportunidades no acesso a vagas de trabalho, educação, qualificação profissional e demais programas, visando a geração de renda, conforme área de interesse, capacidade e demandas de trabalho, de modo a contribuir para o processo de reintegração e construção de sua autonomia social e econômica; 



    VI - facilitação do acesso aos serviços de saúde da rede pública, em observância aos parâmetros da Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, e atenção e acompanhamento, consideradas as necessidades especiais da população LGBTQIA+, em especial: 



    a) terapia hormonal, decorrente das necessidades do processo transexualizador, devendo os núcleos de saúde dos estabelecimentos penais realizar o encaminhamento necessário por meio do Sistema Único de Saúde; 



    b) viabilização da continuidade do tratamento hormonal já devidamente prescrito, quando da inclusão de pessoa em unidade prisional, mediante acionamento à rede pública de saúde pela direção do estabelecimento penal; 



    c) utilização de dispositivos, acessórios e equipamentos necessários à preservação e manutenção de procedimentos cirúrgicos de afirmação sexual de acordo com as legislações de saúde vigentes ou prescrição médica; 



    d) encaminhamento, quando solicitado pela pessoa interessada, a serviços especializados no processo de afirmação de gênero para população trans, por meio do Sistema Único de Saúde. 



    Artigo 4º - No momento de inclusão ou do atendimento em estabelecimentos penais da Secretaria da Administração Penitenciária, deverá ser informado à pessoa que se autodeclara LGBTQIA+ sobre o direito ao uso do nome social, o qual poderá ser solicitado a qualquer tempo por meio de expressa declaração de vontade da pessoa interessada, conforme Anexo I desta Resolução. 



    § 1º - Nos documentos produzidos, elaborados ou emitidos pela Secretaria da Administração Penitenciária o nome social deverá constar em destaque, seguido pelo nome de registro civil. 



    § 2º - A pessoa privada de liberdade que se autodeclara LGBTQIA+ poderá solicitar a inclusão do nome social na carteira de identidade, ocasião em que os estabelecimentos penais da Secretaria da Administração Penitenciária deverão adotar as providências e articulações necessárias junto aos órgãos responsáveis, para sua viabilização e efetivação, conforme Anexo I da presente Resolução. 



    § 3º - Para os privados de liberdade travestis e transexuais caberá aos estabelecimentos penais a regularização do Alistamento Militar nos seguintes termos: 



    1- mulheres transexuais e/ou Travestis sem retificação do nome e gênero em cartório deverão proceder ao alistamento nos termos do art. 41 do Decreto Federal nº 57.654/1966 (Regulamento de Lei do Serviço Militar); 



    2 - mulheres transexuais e/ou Travestis com retificação do registro civil para o gênero feminino, não deverão se alistar, somente alterar os dados cadastrais necessários, conforme § 2º, art. 143 da CF de 1988; 



    3 - homens transexuais sem retificação do nome e gênero em cartório, não deverão se alistar, conforme § 2º, art. 143 da CF de 1988; 



    4 - homens transexuais com retificação do registro civil para o gênero masculino deverão proceder o alistamento nos termos do art. 41 do Decreto Federal nº 57.654/1966 (Regulamento de Lei do Serviço Militar). 



    Artigo 5º - O procedimento de revista obedecerá ao disposto no Regimento Interno Padrão da Secretaria da Administração Penitenciária, observando-se quanto: 



    I - às travestis e mulheres transexuais que não realizaram procedimento de redesignação sexual serão revistadas por servidores habilitados, caso não existam 2 (duas) servidoras habilitadas para realizar o procedimento; 



    II - aos homens transexuais sejam revistados por 2 (duas) servidoras habilitadas; 



    III - às pessoas intersexos sejam revistadas por 2 (dois) servidores habilitados, quando se identificarem com o gênero masculino, ou por 2 (dois) servidores habilitadas, quando se identificarem com o gênero feminino. 



    § 1º - A pessoa privada de liberdade que se autodeclara LGBTQIA+ será garantido a execução do procedimento de revista em local apartado às demais pessoas privadas de liberdade, como garantia da preservação de sua intimidade. 



    § 2º - Sempre que possível, as revistas em pessoas privadas de liberdade que se autodeclararam LGBTQIA+ podem ser substituídas por meios eletrônicos, tais como aparelhos de scanner corporal e/ou detectores de metal, sendo realizadas com privacidade. 



    § 3º - Em relação à revista em visitantes, aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, além das regras contidas na Lei nº 15.552, de 12 agosto de 2014. 



    § 4º - Essas normas perderão eficácia em caso de grave perturbação da ordem no ambiente prisional que necessitem de intervenção rápida do quadro funcional sob pena de risco à vida e/ou integridade física de qualquer dos presentes. 



    Artigo 6º - A pessoa privada de liberdade autodeclarada homem transexual, mesmo havendo a retificação do nome e sexo constante de seu registro civil, deverá ser encaminhada ao estabelecimento penal feminino, para garantir sua segurança.



    Artigo 7º - A pessoa privada de liberdade autodeclarada mulher transexual, travesti e intersexo poderá se manifestar, expressamente, conforme requerimento constante do Anexo II, pela custódia em estabelecimento penal feminino, masculino ou específico, se houver, a qualquer momento. 



    Parágrafo único - A manifestação de vontade de que trata o “caput” deste artigo, deverá ser submetida à análise do Coordenador, que definirá em qual estabelecimento penal a pessoa será custodiada, observado o seu perfil processual e carcerário, visando a garantia da sua segurança física, moral e psicológica, bem como da população prisional. 



    Artigo 8º - No estabelecimento penal indicado, a pessoa privada de liberdade poderá ser alocada em espaço de vivência específico, separada do convívio dos demais presos: 



    § 1º - A inclusão de pessoa LGBTQIA+ à ala ou cela específica deverá ser precedida de expressa manifestação de vontade da pessoa interessada. 



    § 2º - A manifestação de vontade de que trata o §1º deste artigo ficará sujeita à análise do Diretor, que definirá pelo convívio junto à população em geral ou em alas ou celas específicas, onde houver, observado o perfil processual e carcerário da pessoa privada de liberdade, visando a garantia da segurança física, moral e psicológica de todos. 



    § 3º - A autodeclaração de pertencimento às identidades LGBTQIA+, a que se refere o Artigo 2º desta Resolução, não se confunde com a manifestação de interesse em integrar ala ou cela específica. 



    Artigo 9º - A aplicação do disposto nos artigos 6º, 7º e 8º será compatibilizada com as disposições do artigo 21 da Lei nº 13.869/2019. 



    Artigo 10 - Compete à Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, definir e harmonizar os protocolos de saúde a serem adotados em todos os estabelecimentos penais, observada a diversidade de orientação sexual e identidade de gênero, articulando com a rede de saúde pública para adequado atendimento da população LGBTQIA+. 



    Parágrafo único - O setor de saúde dos estabelecimentos penais adotará as providências necessárias para garantir atenção à saúde em conformidade com os protocolos definidos para população LGBTQIA+. 



    Artigo 11 - Compete à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania: 



    I - orientar usuários e servidores do sistema penitenciário quanto à efetivação dos dispositivos supracitados; 



    II - promover ações e campanhas educativas sobre a temática da diversidade, orientação sexual e identidade de gênero. 



    Artigo 12 - Compete a Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann” realizar atividades formativas e de capacitação do corpo funcional no campo das políticas LGBTQIA+. 



    Artigo 13 - Compete aos estabelecimentos penais realizar a coleta e sistematização de informações de identificação sobre a população LGBTQIA+ privada de liberdade, sendo obrigatória a inserção dos dados no Sistema Gestão Prisional Única – GPU. 



    Artigo 14 - Os termos desta resolução aplicam-se, no que couber, aos egressos, familiares e apenados, quando estejam nas instalações das Unidades de Atendimento de Reintegração Social e aos demais usuários do sistema penitenciário. 



    Artigo 15 - As situações excepcionais envolvendo a pessoa privada de liberdade que se autodeclara LGBTQIA+ deverão ser dirimidas pelo Coordenador ou, na emergência, pela mais alta autoridade administrativa presente no local dos fatos. 



    Artigo 16 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial, a Resolução SAP-011, 30 de janeiro de 2014. (SEI - 006.00140772/2023-19) 



    Como se constata da leitura da norma, além de revogar expressamente a Resolução SAP 11/2014, a Resolução SAP 27/2024 veiculou modificação substancial quanto à regulamentação do objeto controvertido, o que impede o prosseguimento do processo objetivo, ante a prejudicialidade da ação, por perda do objeto (ADI 2545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 01/08/2017; ADI 1080, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno ,DJe de 13/09/2018; ADI 4269, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 01/02/2019; ADI 5142, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 09/09/2019; ADI 3100, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2022). 



    Com efeito, a jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 20/6/1994, ADI 3885, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/6/2013; ADI 2971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/2/2015; ADI 5159, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2016; e ADI 3408 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017), sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas (A